Tribunal: TJPA
Processo: 0814996-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814996-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: VALDINEI FEITOSA DA SILVA, VALDINEI FEITOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814996-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: VALDINEI FEITOSA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, MAS PROIBIU A RETIRADA DO VEÍCULO DO ESTADO. RESTRIÇÃO QUE MERECE SER REVISTA, NOS TERMOS DOS PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- A Legislação não determina que o bem apreendido permaneça na Comarca em que a ação foi proposta; logo, não cabe ao Juiz de Primeiro Grau impedir que o bem seja transferido conforme conveniência do depositário fiel;

II- Recurso conhecido e provido, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, AUTORIZANDO A REMOÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814996-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: VALDINEI FEITOSA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Anajás, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida contra
VALDINEI FEITOSA DA SILVA.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência do agravante, deferindo a busca e apreensão do bem, mas determinando que o veículo não fosse removido do Estado do Pará.

Alega que no caso em comento, a decisão agravada contraria as normas fundamentais do processo civil, na medida em que impõe ao agravante prejuízos além dos já enfrentados com o inadimplemento do contrato por parte do agravado. Refere que o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 1º, parágrafo 4º, permite a venda do bem a terceiro pelo credor fiduciário, no caso de inadimplemento da obrigação garantida e o artigo 3º, parágrafo 1º do citado Decreto, estabelece que, cinco dias após a execução da liminar, consolidar-se-á a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Sustenta, assim, que não há fundamento a vedação de retirada do bem do estado após a apreensão, sob pena de impedir ou dificultar a efetiva alienação do bem após a execução da liminar.

Por fim, requer a concessão do efeito ativo para reformar a decisão agravada , tendo em vista que a determinação fere os dispositivos legais e a mais pacífica jurisprudência.

Recebendo os autos, decidi deferir o pedido de ativo, por vislumbrar a presença dos requisitos legais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814996-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: VALDINEI FEITOSA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Anajás, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida contra
VALDINEI FEITOSA DA SILVA.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência do agravante, deferindo a busca e apreensão do bem, mas determinando que o veículo não fosse removido do Estado do Pará.

O recurso é de ser provido.

No caso em comento, o agravante teve seu pedido acolhido pelo juízo de primeiro grau, sendo deferida a liminar de busca e apreensão requerida, por se encontrarem presentes os requisitos legais exigidos na norma que regula a matéria; contudo, ao final da decisão, o juiz fez uma ressalva determinando que o bem não fosse removido do Estado.

É sabido que os Tribunais Pátrios, incluindo o TJ/PA, vêm seguindo o entendimento de que a legislação não impõe restrições determinando que o bem permaneça no local em que a ação foi proposta, não devendo o juiz agir como legislador e impedir que o bem seja transferido conforme conveniência do depositário fiel. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR COM RESTRIÇÃO DE NÃO RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (6719328, 6719328, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-05, Publicado em 2021-10-14)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR COM RESTRIÇÃO DE NÃO RETIRADA DO VEÍCULO DA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (6451968, 6451968, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-14, Publicado em 2021-09-21)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802632-67.2021.8.14.0000. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911-1969 - REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA - POSSIBILIDADE – ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DESSE CAPÍTULO DA DECISÃO AFASTADAS - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso conhecido e provido, a fim de deferir a liminar de busca e apreensão sem a ressalva de que o bem permaneça na região metropolitana do Estado, afastando-se ainda a multa em caso de descumprimento desse capítulo da decisão proferida pelo juízo de piso. É como voto. (5457426, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-15, Publicado em 2021-06-23)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DECIDIU PELA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DETERMINOU QUE O VEÍCULO NÃO FOSSE REMOVIDO DA COMARCA OU ALIENADO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE APÓS O DECURSO, SEM PAGAMENTO, NO PRAZO PARA A PURGA DA MORA. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência do agravante, deferindo a busca e apreensão do bem, mas determinando que o veículo não seja removido da comarca, bem como não seja alienado até a sentença que transfira a propriedade plena ao alienante. II – Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a Legislação não determina que o bem apreendido permaneça na Comarca em que a ação foi proposta, logo, não cabe ao Juiz de Primeiro Grau impedir que o bem seja transferido conforme conveniência do depositário fiel. III – Acerca do impedimento de alienar o veículo até a sentença, nota-se sua possiblidade, desde que haja o preenchimento dos requisitos necessários, ou seja, ocorra a expedição de novo certificado de registro de propriedade já em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, respeitando o término do prazo de 05 (cinco) dias. IV -

Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, levando em consideração que o agravante vem sofrendo com as despesas de aluguéis para guardar o veículo.V
–
Recurso Conhecido e Provido.(2422810, 2422810, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-08)

Desse modo, tendo o autor da demanda preenchido os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, a restrição de remoção do veículo é medida que não se justifica, devendo ser revista, conforme o entendimento predominante.

Pelo exposto, CONFIRMO O EFEITO ATIVO ANTES DEFERIDO, PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, AUTORIZANDO A REMOÇÃO DO VEÍCULO.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MPURA

Relatora

Belém, 30/03/2023